Tribunal: TJDFT
Processo: 0706689-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706689-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: RAFAEL DE FREITAS SILVA COSTA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do presente recurso, formulado pelo agravante Banco Pan S.A., por meio da petição de ID no 34357956, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, 26 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator